Tribunal: TJSP
Processo: 2224382-68.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Injunção / Aposentadoria
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
r 142/2013 ao caso sob exame.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Ilegitimidade passiva do Presidente da Câmara Municipal, pois compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis sobre aposentadoria de servidores, conforme artigo 48, III, da Lei Orgânica do Município de Diadema.
Competência do Tribunal de Justiça para processar e julgar mandados de injunção em caso de omissão legislativa municipal (artigo 74, V, da Constituição do Estado de São Paulo). Fixação de prazo de 90 dias para a edição de norma regulamentadora. Decorrido o prazo, deverá a Administração Municipal apreciar o pedido de aposentadoria especial nos termos da Lei Complementar 142/2013.

IV. DISPOSITIVO
Extinção do processo em relação ao Presidente da Câmara Municipal, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Em relação ao mérito, ordem parcialmente concedida.

Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
CF/1988, art. 40, § 4-A; CPC, art. 485, VI; Lei 13.300/2016, art. 8o, I; Lei Complementar 142/2013.
TJSP, Mandados de injunção 2350103-64.2024.8.26.0000, Rel. Des. Jarbas Gomes, 11a Câm. de Direito Público, j. 11.2.2025; 2345009-72.2023.8.26.0000, Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida, 3a Câm. de Direito Público, j. 12.4.2024.
(TJSP; Mandado de Injunção 2224382-68.2025.8.26.0000; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 14/02/2026; Data de Registro: 12/03/2026)

Classe/Assunto:

Mandado de Injunção / Aposentadoria

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/02/2026

Data de publicação:

12/03/2026

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME
Pretensão à declaração de mora legislativa na edição de norma regulamentadora de aposentadoria especial de servidor público com deficiência, conforme artigo 40, § 4o-A, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em reconhecer a mora legislativa do Município de

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME
Pretensão à declaração de mora legislativa na edição de norma regulamentadora de aposentadoria especial de servidor público com deficiência, conforme artigo 40, § 4o-A, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em reconhecer a mora legislativa do Município de Diadema na regulamentação da aposentadoria especial para servidores com deficiência e determinar a aplicação da Lei Complementar 142/2013 ao caso sob exame.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Ilegitimidade passiva do Presidente da Câmara Municipal, pois compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis sobre aposentadoria de servidores, conforme artigo 48, III, da Lei Orgânica do Município de Diadema.
Competência do Tribunal de Justiça para processar e julgar mandados de injunção em caso de omissão legislativa municipal (artigo 74, V, da Constituição do Estado de São Paulo). Fixação de prazo de 90 dias para a edição de norma regulamentadora. Decorrido o prazo, deverá a Administração Municipal apreciar o pedido de aposentadoria especial nos termos da Lei Complementar 142/2013.

IV. DISPOSITIVO
Extinção do processo em relação ao Presidente da Câmara Municipal, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Em relação ao mérito, ordem parcialmente concedida.

Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
CF/1988, art. 40, § 4-A; CPC, art. 485, VI; Lei 13.300/2016, art. 8o, I; Lei Complementar 142/2013.
TJSP, Mandados de injunção 2350103-64.2024.8.26.0000, Rel. Des. Jarbas Gomes, 11a Câm. de Direito Público, j. 11.2.2025; 2345009-72.2023.8.26.0000, Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida, 3a Câm. de Direito Público, j. 12.4.2024.